Tribunal: CARF
Processo: 10280.723948/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723948/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.072 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SCHUBER & WESCHE LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
SCHUBER & WESCHE LTDA. – ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BEL de no 01-28.741, de 12/3/2014, fls.
34/37, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 519112,
de 03 de setembro de 2012, com efeitos a partir de 1o/1/2013, fls. 02, em virtude da constatação
da existência de débito para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723948/2012-33
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723948/2012-33

Cientificada do referido ADE, o contribuinte apresentou em 17/10/2012
manifestação de inconformidade, alegando que:
1) Foi solicitado parcelamento de débitos junto a Receita Federal em 27/04/2012.
Débitos Todos os débitos do Simples Nacional em cobrança na RFB, na data do pedido
foram abrangidos pelo parcelamento;
2) Será possível efetuar apenas um pedido por mês. Se o pedido for efetuado em janeiro
de 2012, abrangerá os débitos declarados até o ano-calendário de 2010, constantes da
DASN entregue em 2011. Os débitos do ano-calendário 2011 poderão ser incluídos
após a entrega e carga dos débitos da DASN 2012, cujo prazo de entrega vence em
20/04/2012;
3) Anexa o pedido de parcelamento dos débitos, fls. 17/18;
4) Visto que o contribuinte declara ter solicitado o parcelamento de seus débitos,
demonstra com isso o interesse de manter regularizada sua situação.
Ao apreciar a lide, a DRJ/BEL considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, fls. 34/37, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O comando do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Devidamente cientificada em 21/5/2014, fls. 40, apresentou Recurso Voluntário
em 20/6/2014, fls. 41/47, alegando, em síntese, que:
- A Receita Federal, ao arrepio dos princípios constitucionais consagrados nos
arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal, excluiu o contribuinte do regime
simplificado, causando-lhe inúmeros transtornos, apreensões de mercadorias e
pagamentos de multas, tendo seu direito restaurado em virtude de decisão
proferida, em sede de tutela antecipada, pelo Meritíssimo Juiz Federal Substituto
da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, Dr. Rafael Lima da
Costa, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA
REINCLUSÃO DO RECORRENTE AO SIMPLES NACIONAL, processo n°
17937-41.2013.4.01.3900, cuja cópia segue em anexo.
- É importante esclarecer que, quanto à multa em questão, que esta foi gerada a
partir da declaração do IRPJ transmitida em 20/03/2009, sendo que, no ato da
transmissão, foi gerado o DARF para pagamento, sob o código 5338, no valor de
R$ 100,00 (cem reais), conforme orientação descrita no documento de Recibo de
Transmissão da Declaração, tendo sido efetuado o seu pagamento no dia
08/05/2009, sendo este recebido no autoatendimento do Banco do Brasil.
- Não obstante, na permanência da ilustre decisão administrativa, e,
consequentemente, da exclusão ex-ofício da empresa do Regime Simplificado de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723948/2012-33

Tributação - Simples Nacional - em virtude de débito com a Fazenda Pública,
prevista nos arts. 30, inc. II, c/c o art. 17, V, da Lei Complementar n° 123/2006,
tem-se a flagrante inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, uma vez que
afrontam os arts. 50, XIII, 170, parágrafo único e o 179 da nossa Carta Magna, os
quais asseguram a liberdade de exercício da profissão ou da atividade econômica,
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às MPES.
- Dessa forma, verifica-se que o direito fundamental que a nossa lei maior visa
proteger e salvaguardar é o da liberdade de exercício da profissão ou da atividade
econômica, previstos nos referidos artigos, o que, data vénia, vem sendo
afrontado e desrespeitado pelo disposto no art. 30, II c/c o art. 17, V, da Lei
Complementar n° 123/2006, que instituiu o Estatuto da Micro e Pequena
Empresa.
- Nesse diapasão, tem-se a necessidade de se levar em consideração também os
princípios da razoabilidade e do paralelismo das formas, uma vez que a
Recorrente não poderia ser excluída de ofício do Simples Nacional, sem que o
órgão arrecadador esgotasse todos os meios administrativos e/ou judiciais
cabíveis, já que resta clara e evidente a onerosa carga tributária, na qual se
submetem as empresas que não podem optar pelo Simples Nacional.
- Assim, tem-se que a exclusão de ofício da Recorrente do Regime do Simples
Nacional é inconstitucional, uma vez que há outros meios administrativos e
judiciais para que o órgão arrecadador possa cobrar seus créditos, sendo, portanto,
desproporcional e arbitrária a exclusão de ofício prevista na LC 123/2006, ainda
mais quando se verifica que o ato administrativo tem por justificativa a discussão
de pagamento feito a menor, conforme alegações do órgão arrecadador federal, de
multa pelo atraso na entrega da declaração do imposto de renda no valor irrisório
de R$ 100,00 (cem reais).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Não conheço do recurso pelas razões a seguir expostas.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, a defesa alega que a exclusão é inconstitucional, uma vez que
existiriam outros meios administrativos e judiciais para que o órgão arrecadador possa cobrar
seus créditos, sendo, portanto, desproporcional e arbitrária a exclusão de ofício prevista na Lei
Complementar no 123, de 2006, mormente no caso que o valor da dívida é de apenas R$ 100,00
(cem reais).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723948/2012-33

Informa que ingressou com ação judicial, tendo obtido tutela antecipada, pelo
Meritíssimo Juiz Federal Substituto da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará,
Dr. Rafael Lima da Costa, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINCLUSÃO DO
RECORRENTE AO SIMPLES NACIONAL, processo n° 17937-41.2013.4.01.3900 (cópia
anexa às fls. 55/58).
Sobre tal procedimento, convém esclarecer que, embora o art. 5o, inciso LV,
assegure aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o direito
ao contraditório e ampla defesa, inadmite-se, por ser ilógico e injurídico, a existência paralela de
duas iniciativas - impugnação administrativa e propositura de ação judicial - com idêntico objeto
e para o mesmo fim.
Tal conclusão fundamenta-se no fato de que, pela sistemática da Constituição de
1988, o ato administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário, sendo este último, em
relação ao primeiro, instância superior e autônoma. Superior, porque pode rever, para cassar ou
anular, o ato administrativo; Autônoma, porque a parte não está obrigada a percorrer, antes, as
instâncias administrativas, para ingressar em juízo.
Assim, a partir do momento que o sujeito passivo ingressa em juízo contra
determinado atuação do fisco, essa opção pela via superior e autônoma importa em desistência
de qualquer eventual reclamação/recurso porventura interposto na instância administrativa.
Nesse sentido dispõe o art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011 (grifei):
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno
do CARF – RICARF, reproduziu o mesmo entendimento, nos seguintes termos (grifei):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Ressalte-se, por fim, que tal questão também se encontra sumulada, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.072 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723948/2012-33

judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pelo exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital